Tribunal: STF
Processo: Rcl 70078
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. José Nivaldo Gualberto alega ter a Décima Turma Recursal do Juizado Especial Federal da Terceira Região da Seção Judiciaria do Estado do São Paulo usurpado, no Processo n. 0002362.50.2020.4.03.6338, a competência do Supremo Tribunal Federal para examinar recurso extraordinário interposto no âmbito daquele Tribunal.



    Narra ter interposto recurso extraordinário a que foi negado seguimento com base na sistemática da repercussão geral (Temas 313, 334 e 1.023), tendo a decisão sido mantida em julgamento de agravo interno (art. 1.030, §2º, do CPC).



    Pede a concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e a sua cassação, de modo a que seu recurso extraordinário seja encaminhado a esta Corte para julgamento.



    É o relatório. Decido.



    2. A pretensão da parte reclamante não é acolhida pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    Esta Suprema Corte consagrou sua jurisprudência no sentido de que a aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição do órgão judiciário de origem, dispensada a remessa do recurso extraordinário a esta Excelsa Corte, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC (Rcl 42.193- -AgR/RN, Ministro Alexandre de Moraes):



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA DAS CORTES DE ORIGEM. DESCABIMENTO DA AÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (Rcl 39.942-AgR/SP, Ministro Edson Fachin)



    Desse modo, entendo que o órgão judiciário reclamado, ao negar seguimento a recurso extraordinário em que se questiona a aplicação de tese firmada em sede de repercussão geral, exerceu competência que lhe é própria, não havendo que se falar, por tal motivo, em usurpação da competência desta Corte Constitucional.



    De outro lado, é remansosa a jurisprudência desta Corte a respeito da absoluta excepcionalidade do reexame, na via reclamatória, do enquadramento levado a efeito pelos Tribunais de Justiça a propósito de orientações firmadas em sede de repercussão geral, cuja única hipótese de correção se dá em casos de evidente teratologia (Rcl 26.093-AgR/PI, Ministro Gilmar Mendes; Rcl 28.328-AgR-segundo/SP, Ministro Edson Fachin; Rcl 37.552-AgR/GO, Ministra Cármen Lúcia). 



    Firmada essa premissa, cumpre destacar o seguinte trecho do ato decisório objeto desta reclamação: 



    A r. decisão proferida assim fundamentou a negativa de seguimento do recurso extraordinário interposto pela parte autora: “O recurso não merece seguimento. a) Do direito adquirido e da decadência do direito de revisão pelo benefício mais vantajoso Nos termos do artigo 1.030, I, "a", do Código de Processo Civil, será negado seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal, exarado no regime de repercussão geral ou de recursos repetitivos. 



    No caso concreto, a discussão levantada no recurso extraordinário refere-se aos Temas n. 313 e 334, julgados pelo Supremo Tribunal Federal, sob a sistemática da repercussão geral.



    Na oportunidade, firmaram-se as seguintes teses: TEMA 313/STF: "I – Inexiste prazo decadencial para a concessão inicial do benefício previdenciário; II –Aplica-se o prazo decadencial de dez anos para a revisão de benefícios concedidos, inclusive os anteriores ao advento da Medida Provisória 1.523/1997, hipótese em que a contagem do prazo deve iniciar-se em 1º de agosto de 1997." TEMA 334/STF "Para o cálculo da renda mensal inicial, cumpre observar o quadro mais favorável ao beneficiário, pouco importando o decesso remuneratório ocorrido em data posterior ao implemento das condições legais para a aposentadoria,respeitadas a decadência do direito à revisão e a prescrição quanto às prestações vencidas." 



    Da detida leitura dos autos, verifico que o acórdão combatido se encontra em perfeita sintonia com as teses referidas, inexistindo razão para o prosseguimento do recurso. 



    b) Da interrupção ou suspensão dos prazos de decadência e prescrição de revisão dos benefícios previdenciários Nos termos do artigo 102, III, “a”, da Constituição da República, compete ao Supremo Tribunal Federal julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância, quando a decisão recorrida contrariar dispositivo da Carta Magna. Em complemento, dispõe o artigo 1.030, I, "a", do Código de Processo Civil, que deve ser negado seguimento a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral. 



    No caso concreto, a discussão levantada refere-se ao Tema n. 1.023, em cujo caso piloto o Supremo Tribunal Federal negou a existência de repercussão geral, sendo fixada a seguinte tese: "É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa às situações abrangidas pelo prazo decadencial previsto no art. 103 da Lei nº 8.213/91 fundada na interpretação do termo revisão contido no referido dispositivo legal." Ante o exposto, com fulcro no artigo 1.030, I, "a", do Código de Processo Civil e artigo 11, III, "a" e "b" da Resolução CJF3R n. 80/2022,nego seguimento ao recurso extraordinário.” 



    Nada há que reformar na r. decisão proferida, que aplicou de forma escorreita e correta o regramento contido no artigo 1.030, inc. I, “a”, do Código de Processo Civil, a conferir: 



    “Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:(Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)(Vigência) 



    I – negar seguimento:(Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)(Vigência) 



    a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;(Incluída pela Lei nº 13.256, de 2016)(Vigência) 



    b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos;(Incluída pela Lei nº 13.256, de 2016)(Vigência)



    (...)”



     O caso, pois, é de NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno interposto 



    De todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno interposto. “



    Verifica-se que o acórdão combatido enfrentou satisfatoriamente as arguições exaradas pelo reclamante, estabelecendo a devida correspondência entre o caso em julgamento e os paradigmas consubstanciados nos Temas 313, 334 e 1.023 do Ementário de Repercussão Geral, em cumprimento ao determinado por esta E. Corte Suprema.



    3. Em face do exposto, nego seguimento a esta reclamação.



    4. Publique-se. Intime-se. 



Brasília, 19 de agosto de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente